Tribunal: STF
Processo: RE 1362553
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO EM REGIME DE PREVIDÊNCIA DISTINTO DAQUELE EM QUE A ATIVIDADE ESPECIAL FOI EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA." (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração pela ora recorrida, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao caput e ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Afirma que laborou sob condições especiais no cargo de policial militar, período anterior ao seu ingresso no Regime Geral de Previdência Social. Sustenta que o direito à contagem resta incorporado ao seu patrimônio jurídico e, portanto, nenhuma norma pode subtraí-lo, sob pena de violação ao direito adquirido e à igualdade (e-doc. 10).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 11).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram atendidos seus requisitos (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. O colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário, não tendo havido a oposição de embargos de declaração pelo recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essa matéria, somente versada no recurso extraordinário. Por conseguinte, inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.  



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.  



    8. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator